Tribunal: TJES
Processo: 5011760-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011760-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: STELLA FRANCINE SOUZA BELTRAME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05
.2022

PJE – RECURSO INOMINADO
Nº 5011760-52.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: STELLA FRANCINE DE SOUZA BELTRAME

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PREVISTO PELA LEI 10.278/2014. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTE PELO ARTIGO 3º DA LEI 10.470/2015. INCOSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária na qual objetiva a parte autora a condenação do ente estatal requerido ao pagamento de parcelas referentes ao reajuste salarial indevidamente suprimido pelo art. 3º da Lei 10.470/2015, além do pagamento de vantagens pecuniárias indevidamente excluídas da base de cálculo, como a
gratificação natalina e o terço de férias
, alegando ser inconstitucional o referido diploma nestes quesitos.

O requerido suscita, em sua peça de bloqueio, questão preliminar da existência de ação coletiva com o mesmo objeto. No mérito, ressaltou a inexistência de direito adquirido pela Lei 10.278/2014, que trata do reajuste salarial dos servidores, além de assegurar a constitucionalidade da
Lei 10.470/2015. Requer a improcedência dos pedidos da exordial.

Irresignado com a sentença, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma do
decisum
com os seguintes argumentos: 1) Prescrição da pretensão autoral; 2) pretensão autoral afronta diretamente a Lei Estadual 10.470/2015, alegada constitucional; 3) desrespeito ao princípio constitucional da separação dos poderes (transferência de recursos entre poderes sem prévia autorização legislativa) e entendimento do STF na ADI 6196 e da Súmula Vinculante nº 37.

Como já apontado pelo juízo
a quo
, a existência de ação coletiva não impede o exercício do direito em ação individual. Também não há que se falar em suspensão do processo, na medida em que não há determinação de suspensão das ações que envolvam a questão da ADIN 5.606, tampouco há impedimento ao controle difuso analisadas as circunstâncias do caso concreto.

Também não há que se falar em prescrição da pretensão da parte autora, uma vez que lhe são devidas as parcelas que teriam sido suprimidas no quinquênio anterior ao ingresso desta demanda, aplicando-
se
ao caso a inteligência da Súmula 85 do STJ, o que também já foi devidamente
fundamentado
pel
a magistrada sentenciante.

Superadas as questões preliminares, entendo que sem razão
a
alegação acerca de que a condenação imposta na sentença não pode persistir porque afronta lei que determinou que os possíveis efeitos financeiros do reajuste tenham sido condicionados à implementação futura, sobretudo em função da crise financeira no TJES. Também não vislumbro, no caso, qualquer afronta à Constituição Federal ou à LRF.

Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores por meio da Lei Estadual 10.278/2014, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

A recorrente ainda busca que seja
aplicado o
entendimento do STF
lançado na
ADI 6.196, no qual se
concluiu que, em caso similar
, não houve afronta ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial.
Contudo, a presente hipótese é distinta do que restou definido pelo Tribunal Superior.

Há, neste caso, norma que conferiu aumento de remuneração aos servidores, isto é, não há expectativa de direito, mas direito efetivamente adquirido que não pode ser minado pelo legislador. Sendo assim, descabidos os protestos do recorrente.

Por outro lado,
a
ADI 4013,
há reconhecimento da existência de
direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa já trazida pelo juízo de primeiro grau,
senão
vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição.
Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial e com a decisão do juízo
a quo
, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente,
já que vigora o princípio da irredutibilidade vencimental
, possuindo a decisão do
Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.013 eficácia plena e efeito vinculante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.